Tribunal: TJPA
Processo: 0008961-86.2016.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008961-86.2016.8.14.0200

APELANTE: MARA RUBIA GOMES MENDES

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Exclusão de policial militar. Alegações de ilegalidade no processo administrativo e violação ao duplo grau de jurisdição. Recurso desprovido.

1.

Apelação interposta contra sentença que julga improcedente o pedido de nulidade de ato administrativo, mantendo a exclusão da parte autora das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, fundamentada em infração disciplinar grave de concussão (exigência de vantagem indevida), após processo administrativo disciplinar.

2.

A questão central consiste em determinar (i) se a exclusão da policial militar antes da análise de recurso hierárquico viola o princípio do duplo grau de jurisdição; (ii) se houve cerceamento de defesa pela ausência de gravação de telefonema no processo administrativo; (iii) se as supostas contradições nos depoimentos das testemunhas comprometem a regularidade do procedimento; e (iv) se a punição de exclusão é desproporcional, contrariando o princípio da razoabilidade.

3.

Conclui-se que (i) a exclusão ocorre após o trânsito em julgado administrativo e atende ao princípio do contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 373, I do CPC; (ii) a alegação de cerceamento de defesa não se confirma, pois o conjunto probatório é robusto, com depoimentos testemunhais e documentais, sendo prescindível a gravação do telefonema; (iii) as declarações das testemunhas, corroboradas pela vítima, são consistentes e suficientes para embasar a decisão; (iv) a punição de exclusão a bem da disciplina é proporcional à gravidade dos atos cometidos e segue a ética e os valores militares, nos termos do Código de Ética da Polícia Militar do Pará.

4.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

_______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I;

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, Agravo de Instrumento nº 0806117-41.2022.8.14.0000, Relatora: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/11/2024 a 11/11/2024, à unanimidade, em conhecer e negar provimento à apelação, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
apelação cível
(Id. 20754370) interposta por
Mara Rúbia Gomes Mendes
em face da sentença (Id. 20754368) proferida pelo juízo da Vara Única da Justiça Militar do Estado do Pará, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo. A autora/apelante pleiteia a anulação de ato administrativo que culminou em sua exclusão das fileiras da Polícia Militar do Estado do Pará, sustentando a existência de ilegalidades no procedimento disciplinar, bem como violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e duplo grau de jurisdição.

Em suas razões recursais, a apelante alega, em síntese:
(i)
que sua exclusão foi indevida, pois o processo administrativo não teria respeitado o princípio do duplo grau de jurisdição, visto que a decisão de exclusão foi proferida antes do julgamento de seu recurso hierárquico;
(ii)
que houve cerceamento de defesa, uma vez que a gravação do telefonema, que seria crucial para a sua defesa, não foi juntada aos autos do processo administrativo;
(iii)
que houve contradições nos depoimentos das testemunhas; e
(iv)
que a punição imposta foi desproporcional, violando o princípio da razoabilidade.

Apresentada contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id. 20754375)

Manifestação do Ministério Público pela ausência do interesse de intervir no feito, nos termos do art. 178, do CPC (Id. 21885110).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo o recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Trata-se na origem de
ação declaratória de nulidade
movida por
Mara Rúbia Gomes Mendes
contra o
Estado do Pará.
A requerente alega que serviu por 25 anos os quadros da polícia militar, foi excluída após um processo administrativo disciplinar decorrente de uma denúncia de concussão, ou seja, cobrança de vantagem indevida para liberar um veículo com irregularidades.

A autora alegou, entre outras questões, que a exclusão ocorreu antes do trânsito em julgado administrativo e que não houve adequada consideração de seu recurso hierárquico. Sustentou ainda que não foi diretamente implicada nas provas, como gravações ou depoimentos, e questionou a validade do processo sob o princípio do duplo grau de jurisdição.

A sentença de improcedência restou proferida nos seguintes termos:

“III - Dispositivo.

Ante o exposto:

1) Extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/15, e julgo improcedente o pedido da autora MARA RÚBIA GOMES MENDES, reconhecendo a legalidade e eficácia do procedimento administrativo e da punição aplicada pelo ESTADO DO PARÁ.

2) Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência de 10% do valor da causa. Porém, ante o deferimento da justiça gratuita (id 69048489), suspendo a exigibilidade pelo prazo de 05 anos, findo o qual restará extinta a obrigação (art. 98, §3º, do CPC/15).

3) INTIMEM-SE as partes e ciência ao Ministério Público.

4) Por se tratar de sentença favorável à Fazenda Pública, não é cabível a Remessa Necessária (art. 496 do CPC/15).

5) Após o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos.

Publique. Registre. Intime. Cumpra.

SERVE O PRESENTE DESPACHO / DECISÃO / SENTENÇA COMO MANDADO / CARTA DE CITAÇÃO E INTIMA.”

Adianto que não assiste razão à apelante. Passo à análise de cada uma das alegações recursais.

1. Da alegação de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição

A apelante sustenta
que sua exclusão da Polícia Militar foi realizada antes do julgamento do recurso hierárquico
, o que violaria o princípio do duplo grau de jurisdição. Todavia, tal alegação não merece prosperar.

Conforme os registros no processo, o Conselho de Disciplina nº 004/2015-CorCPE concluiu que a militar cometeu infração disciplinar grave, com provas testemunhais e documentais que fundamentaram a decisão de sua exclusão “a bem da disciplina.”

A decisão foi baseada em um processo administrativo que respeitou os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme art. 373, I do CPC. Foi dada à recorrente a possibilidade de apresentar
recurso de reconsideração (Id. 20754171)
– que impugna a Decisão Administrativa do Conselho de Disciplina de Portaria nº 004/2015-CorCPE, publicada em Aditamento ao Boletim Geral nº 024, de 04 de fevereiro de 2016, que aplicou a punição disciplinar de exclusão a bem da disciplina, que foi analisado e negado antes da decisão final de exclusão, nos termos da decisão administrativa nº 029/2016 constante do Id. 20754178-pág. 3-5, cuja

conclusão transcrevo:

“(...) om efeito, tendo em conta as razões de fato e de direito já esposadas sobre o presente caso, e também ao dever de justiça estribado nas leis e na Constituições Federal, CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a punição imposta de EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA, tornando-se definitiva e determino:

1. Publicar a presente decisão administrativa em Aditamento ao Boletim Geral . Providencie a CorGeral;

2. Intimar pessoalmente (Termo de Ciência) a interessada MARA RÚBIA GOMES MENDES, para, tomar conhecimento acerva do conteúdo da presente decisão, na forma do §3º do art. 288 d CPPM, de tudo remetendo cópia à Corregedoria Geral. Providencie o Comando do BPE;

3. Determinar à Diretoria de Pessoal, para, expedir portaria de EXCLUSÃO A BEM DA DISCIPLINA em desfavor da 2ª SGT PM RG 16566 MARA RÚBIA GOMES MENDES, do BPR, uma vez que após a publicação da presente decisão administrativa, ter-se-á operado o trânsito em julgado administrativo. Providencie a Diretoria e Pessoal. (...)”

O boletim oficial (Boletim Geral nº 164, de 30 de agosto de 2016) comprova que a exclusão foi realizada apenas após o trânsito em julgado administrativo,
não havendo necessidade de aguardar outra decisão hierárquica adicional
, uma vez que a decisão final já havia sido tomada e publicada em conformidade com os procedimentos da Polícia Militar do Estado do Pará.

2. Da alegação de cerceamento de defesa e ausência de prova material

A apelante argumenta que o processo administrativo estaria eivado de nulidade por não ter sido juntada a gravação do telefonema (denúncia) que teria originado a sua exclusão, o que configuraria cerceamento de defesa. No entanto, tal argumento não se sustenta.

O conjunto probatório, composto por depoimentos das testemunhas e da própria vítima, foi suficientemente robusto para embasar a decisão de exclusão. A alegação de que o telefonema não foi gravado ou juntado aos autos não constitui, por si só, vício capaz de invalidar o procedimento disciplinar. A Administração Pública, no uso de seu poder disciplinar, possui presunção de veracidade e legitimidade, sendo dever da apelante comprovar a existência de eventual ilegalidade, o que não foi feito.

3. Das alegadas contradições nos depoimentos das testemunhas

A apelante também aponta supostas contradições entre os depoimentos colhidos no processo administrativo. Contudo, a análise das declarações das testemunhas evidencia que não houve contradições relevantes capazes de alterar o entendimento acerca da conduta da apelante.

Os depoimentos das testemunhas, em especial o do
Tenente-Coronel Denner Eudes Favacho Rocha
(Id. 20754142) e do
Major Miguel Ângelo Sousa Correa
, foram claros ao indicar que a apelante, ao falar ao telefone, tentou camuflar a exigência de vantagem indevida utilizando a expressão “boleto”, como forma de encobrir sua ação criminosa. Transcrevo trechos, respectivamente:

(...) “Que por volta das 11h00, do dia 09 de março de 2015, o depoente recebeu uma ligação do Major Elson, comunicando uma suposta extorsão por parte de policiais do posto rodoviário de Abaetetuba. Que imediatamente o depoente entrou em contato com o Corregedoria, que pela manhã de hoje, dia 10 de março de 2015, o nacional Valdinei Santos da Rosa compareceu até a corregedoria e, juntamente com uma equipe do órgão, o depoente se deslocou até o município de Abaetetuba

para acompanharem o desenrolar da situação e agir na forma da lei.
Que o nacional Valdinei Santos da Rosa entrou em contato com a SGT MARA RÚBIA, falando com mesma que já estava tudo certo conforme o combinado, perguntando se ela poderia liberar seu carro, tendo obtido como resposta se o mesmo já estava de posse do boleto. Que Valdinei informou que sim, então a SGT MARA RÚBIA, lhe disse que mandaria os policiais irem ao seu encontro buscar o boleto. Que o depoente e a equipe da Corregedoria escutaram toda a conversa e aguardaram a chegada dos policiais militares. Que minutos após a conversa telefônica, chegou ao local marcado em frente ao Hotel Glória, um veículo Siena vermelho, que parou próximo ao nacional Valdinei, dizendo para o mesmo entrar no carro, que quando o nacional Valdinei saiu do veículo Siena, após entregar o dinheiro aos policiais militares, o depoente encostou no carro e deu voz de pressão aos militares, constando ser o SD PM GONÇALVES e SD PM BENTES, que foi feita a revista no veículo e encontrado a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) exigida pela guarnição. Que em seguida foi feito o deslocamento até o posto rodoviário estadual e encontrado no veículo do SD BENTES, a quantia de mais R$9.700,00 (nove mil e setecentos reais). Que foi dado voz de prisão à SGT Mara Rúbia e conduzida a mesma até esta Corregedoria.”
(Id. 20754142)

(...) Que encontrava-se de serviço nesta corregedoria quando recebeu a denuncia por parte do senhor Valdinei Santos da Rosa e que de imediato registrou em termos de declarações e que após tomar conhecimento que os PM’S relacionados estavam continuando a exigir valores monetários junto ao senhor Valdinei, o depoente deslocou-se para o Município de Abaetetuba e que após por volta das 16h00 do dia 10 de março de 2015, obter a informação proveniente do ofendido de que a SGT MARA RÚBIA, teria mantido contato e determinado que 02 policiais militares fossem até o encontro do ofendido para pegar o valor de R$3.000 (três mil reais) exigidos, para o qual a graduada referia-se com nome de boleto par encobrir sua ação criminosa. Este declarante juntamente com o condutor fixou as proximidade do local combinado, o Hotel Glória e que passado alguns minutos um veículo fiat Siena de Cor vermelho parou em frente ao Hotel e determinou que o ofendido entrasse, e que após perceber certas demora resolveu abordar o veículo e lá encontrou o SD GONÇALVES e SD BENTES, juntamente com um valor de R$3.000 (três mil reais) em notas de R$50, que o ofendido teria repassado aos militares por ocasião da exigência; que após a abordagem declarante seguiu em comboio para o posto de fiscalização rodoviário, onde no veículo de Voyagem de propriedade do SD Bentes, foi encontrado a quantia de 9.700 (nove mil e setecentos reais) em dinheiro, conforme auto de apreensão a ser anexado nos autos que outros materias também foram apreendidos conforme auto de apreensão.”

As provas testemunhais foram corroboradas pelas declarações da vítima,
Valdinei Santos da Rosa
, que relatou detalhadamente como se deu a exigência de valores pelos policiais militares.

(...) “Que por volta das 04h00 do dia 08 de março de 2015 o depoente estava em um bar na PA 252 km 08, na presença de amigos, momento este que chegou 02 viaturas da polícia militar com policiais da polícia Rodoviária Estadual, e apos abordagem e revista nas pessoas que estavam no local, após a revista pessoal o veicula do depoente fui revistado por um policial militar de nome SD BARROS, que foi encontrado uma arma de logo sendo um revolver calibre 38 que estava na porta do lado esquerdo (motorista), que após ser encontrada a arma de logo no veiculo do depoente o SD BENTES, orientou o mesmo a deslocar-se ate o posto de fiscalização rodoviário, que o próprio depoente conduziu seu veiculo até a barreira, e ao chegar foi solicitado ao mesmo os seus documentos pessoais (identidade), e lhe informaram que iriam conduzi-lo até a delegacia de Abaetetuba para apresentação, que o depoente

foi conduzido pela guarnição SGT MARA RUBIA; SD BENTES; SD GONÇALVES; SD BARRROS, que o depoente foi conduzido na viatura policial, e que durante o deslocamento foi informado que o mesmo iria pagar uma fiança com valor baixo e em troca disto o depoente deveria

ter que pagar uma quantia para ajuda-lo, e que lhe propuseram a quantia R$15.000 (quinze mil reais), que o depoente disse que não tinha esse valor e que foi reduzindo para R$6.000 (seis mil reais) que foi dito que não tinha esse valor e que lhe foi perguntado o quanto poderia ser arrumado? Que o depoente disse que iria ver com seus familiares o que conseguiria o valor. Que o depoente não foi conduzido de imediato para a delegacia e os policiais militares ficaram rodando na viatura com o mesmo pela cidade de Abaetetuba que após ..conseguido contato com sua esposa a qual lhe informou que tinha R$4.000 (quatro mil reais) na sua conta, e que não havia conseguido sacar este valor, que foi repassado pelo SD GONÇALVES a numeração de uma conta bancária AGENCIA 0936 CONTA CORRENTE 568880-7, banco itaú em nome de Jeferson, ao depoente par ser feita a transferência do valor de R$3.300 (três mil e trezentos reais), que foi infirmando por sua esposa que não havia conseguindo transferir o valor. Que 03 policiais entraram na delegacia ficando o depoente juntamente com a SGT MARA RUBIA, no interior da viatura, que ao retornarem os 3 policiais lhe disseram que o mesmo seria apresentado e pagaria uma fiança porém o valor seria alterado para R$7.000 (sete mil reais), que teria que repassar o valor até as 11h00 do dia seguinte. Que no interior da delegacia enquanto assinava o procedimento de sua apresentação os policias receberam da esposa do depoente a quantia de R$700 (setecentos reais), que teria que repassar o valor até as 11h00 do dia seguinte.

Que no interior da delegacia enquanto assinava o procedimento de sua apresentação os policiais receberam da esposa do depoente a quantia de R$700 (setecentos reais); que ela havia sacado, ficando combinado o pagamento do restante do valor par ao dia seguinte. Que

o depoente pagou a fiança no valor de R$287 (duzentos e oitenta e sete reais) estipulada pela autoridade e após ser liberado as 14h00 do dia 08 de março 2015. Que no dia 09 de março 2015, na segunda-feira o depoente foi orientado a

procurar a Corregedoria e lhe infirmaram o numero de telefone do Comandante do Batalhão de Policiamento Rodoviário. Que por volta de 11h00 o depoente entrou em contato com o TEM CEL FAVACHO. Que foi informado a denunciar o fato a corregedoria e comunicar as exigências da guarnição. E que as medidas cabíveis seriam tomadas, o depoente informou via telefone par a SGT MARA RÚBIA. Que não tinha conseguido o valor de R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), que a SGT MARIA RUBIA disse que iria mandar 02 policiais sendo o SD BENTES E SD GONÇALVES, para conversar com o depoente. Que ao chegarem no local no posto de combustível da Colonia, o depoente entrou no veículo dos policiais e informou que não havia conseguido o dinheiro e que sua esposa estava na agencia bancária tentando sacar a quantia de R$3.300,00, que lhe infirmaram para o depoente ir com eles até agencia bancária e que foi fito pelo depoente para ir

até o Hotel Glória, que foi atendido indo até o ferido Hotel, estacionaram o veiculo siena vermelho em frente ao Hotel, o depoente desceu do veículo e entrou no Hotel e fez um telefonema a sua esposa que lhe informou que estava em sua residência e já estava em sua residência e já estava deslocando para o Hotel para levar o dinheiro. Que o depoente retornou ao veículo dos policiais informou que devido a chuva sua esposa não tinha condições de chegar até o Hotel que foi preposto pelos SD BENTES E SD GONÇALVES a irem até a residência do depoente par receberem o dinheiro, que assim foi feito. Que foi repassado aos 02 policiais a quantia de R$3.300 (três mil e trezentos), conforme comprovante de saque. Que no dia 10 de março 2015, por volta de 16h00 o depoente informou a SGT MARA RÚBIA, que já estava com a quantia restante do combinado sendo R$3.00 (três mil reais), que a SGT NARA

RUBIA , informou que iria

mandar

os policias para receberem e que ela perguntou se já havia pagado o boleto, que o depoente marcou em frente do Hotel Glória para entrega do valor. Que os SD BENTES e SD GONÇALVES ao chegarem no local combinado o depoente entrou no veículo deles siena vermelho e fez a entrega do valor R$3.000 (três mil reais) e perguntou sobre a devolução de seu veículo que estava apreendido desde o dia 08/03/15 na barreira rodoviária, que lhe disseram que poderia ir buscar as 19h00. Que o depoente ao descer do veículo dos policiais a equipe da corregedoria e o Comandante do Batalhão Rodoviário se aproximaram e deram voz de prisão em flagrante ao SD BENTES e SD GONÇALVES. E após isto o depoente foi conduzido pelo Major Angelo da corregedoria até o posto de fiscalização de Abaetetuba, onde o depoente permaneceu no interior do veículo da corregedoria e foi conduzido para Belém para a sede da Corregedoria (...)”

Portanto, as alegações de contradições nos depoimentos não se sustentam e não comprometem a validade do processo administrativo.

4. Da proporcionalidade e razoabilidade da punição

A apelante alega que a pena de exclusão foi desproporcional e violou o princípio da razoabilidade. Contudo, tal alegação não merece acolhimento.

O processo administrativo disciplinar foi conduzido de acordo com os preceitos da Lei Estadual nº 5.251/85 e da Lei Estadual nº 6.833/06, que regulam o Código de Ética e Disciplina da Polícia Militar do Pará. A conduta da apelante, ao exigir vantagem indevida em razão de sua função, configura transgressão grave aos princípios que regem a atuação dos militares, como a honra, o pundonor policial militar e o decoro da classe.

A Administração Pública tem o dever de zelar pela moralidade e pela confiança da sociedade em suas instituições. A exclusão de servidores públicos militares por condutas que atentam contra esses valores é uma medida necessária e proporcional à gravidade da infração cometida. A jurisprudência deste Tribunal confirma a validade da aplicação de sanções como a exclusão a bem da disciplina quando restar configurada a prática de conduta grave, como no caso em tela.

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. EXCLUSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR AUSÊNCIA DE PROVAS. FATO QUE NÃO REPERCUTE NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO PELO HOMICÍDIO DE OUTRO POLICIAL MILITAR.

1 - A violação dos deveres éticos dos policiais militares acarretará responsabilidade administrativa, independente da penal e da civil.

2- É firme o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes. Apenas há repercussão no processo administrativo quando a instância penal se manifesta pela inexistência material do fato ou pela negativa de sua autoria, o que não é o caso dos autos.

3 – Apelante que não se desincumbiu de demonstrar ilegalidade no ato de sua exclusão da Polícia Militar pela prática de homicídio em desfavor de outro integrante da corporação.

4 - Apelação desprovida. À unanimidade. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00057103120148140200 19474832, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)”

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR LICENCIADO A BEM DA DISCIPLINA. DISPARO DE ARMA DE FOGO QUE RESULTOU EM MORTE DE TERCEIRO. ARGUIÇÃO QUE O LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA SE DEU COM BASE EM FATOS QUE NÃO TEVE PARTICIPAÇÃO, DEVIDAMENTE COMPROVADO NO PROCESSO CRIMINAL. A ABSOLVIÇÃO CRIMINAL, DECRETADA COM BASE NO ART. 386, INCISOS II E V DO CPP NÃO EXERCE INFLUÊNCIA SOBRE A ESFERA ADMINISTRATIVA NO QUE TANGE À APURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO DA INDISCIPLINA IMPUTADA. AUSÊNCIA DE FUMUS BONI IURIS. LIMINAR NEGADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08061174120228140000 17493591, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 18/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)”

Diante do exposto, considerando a regularidade do processo administrativo disciplinar e a ausência de comprovação de ilegalidades ou violações ao contraditório e à ampla defesa, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço e
nego provimento ao recurso de apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de novembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 11/11/2024